Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-24.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001710-24.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MEIRE PEREIRA MAGALHAES - CPF: 496.048.991-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1001710-24.2025.8.11.0020

APELANTE: MEIRE PEREIRA MAGALHAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por aposentada do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia técnica para verificação da autenticidade da assinatura eletrônica; (ii) saber se restou comprovada a fraude alegada pela apelante, de modo a configurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante da ausência de qualquer indício concreto de irregularidade.

4. A instituição financeira apresentou robusto conjunto probatório demonstrando a regularidade da contratação, incluindo contratos físicos anteriores assinados pela autora autorizando transações eletrônicas, comprovantes de crédito dos valores em sua conta corrente e utilização efetiva dos recursos sem contestação tempestiva.

5. A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer elemento mínimo indicativo de fraude, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, especialmente quando ausentes boletim de ocorrência, prova de extravio de documentos ou comunicação imediata ao banco sobre irregularidade.

6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe a efetiva comprovação da fraude, não se configurando responsabilidade automática pela simples alegação unilateral do consumidor.

7. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime do dever mínimo de demonstrar verossimilhança em suas alegações, sendo imprescindível a apresentação de elementos que indiquem, ainda que minimamente, a possibilidade de irregularidade na contratação.

8. Não comprovada a fraude ou a falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores em dobro, porquanto os descontos realizados decorrem de contrato válido e regularmente firmado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação eletrônica, sendo desnecessária a realização de perícia técnica diante da ausência de indícios concretos de fraude.

2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros pressupõe a efetiva comprovação da irregularidade, não se configurando pela simples negativa genérica do consumidor, desacompanhada de elementos mínimos que demonstrem verossimilhança da alegação. 3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime do dever de apresentar elementos que indiquem, ainda que minimamente, a possibilidade de fraude na contratação."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MEIRE PEREIRA MAGALHAES
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que o requerido: a) não comprovou a autenticidade da contratação eletrônica; b) há responsabilidade objetiva por fortuito interno (Súmula 479/STJ); c) o dano moral é
in re ipsa
e, d)

cabível repetição em dobro do indébito

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no 346035863, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prejudicial de mérito – cerceamento de defesa

Preliminarmente, arguiu a recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, visto que no caso, há necessidade de perícia técnica para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, o julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC/15, sendo cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso, em sua defesa o requerido trouxe aos autos robusto conjunto probatório, tais como:

- Proposta de abertura de conta corrente assinada pela autora (ID 346035393 e 346035394)

- Contratos de adesão a produtos e serviços bancários datados de 23/02/2010 e 24/03/2010, com assinatura manuscrita da autora, prevendo expressamente a possibilidade de contratações eletrônicas mediante uso de senhas;

- Comprovantes de contratação eletrônica dos empréstimos via aplicativo mobile, com assinatura eletrônica datada e registrada;

- Extratos bancários demonstrando os créditos dos valores dos empréstimos na conta corrente da autora e sua efetiva utilização;

- Logs sistêmicos das operações

A autora, por sua vez, limitou-se à negativa genérica da contratação, sem apresentar qualquer elemento concreto indicativo de fraude, tais como: a) Boletim de ocorrência; b) Prova de extravio ou uso indevido de documentos; c) Comunicação ao banco sobre irregularidade; d) Divergência de dados cadastrais e, e) Contestação tempestiva dos créditos recebidos

De se ressaltar que a mera alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo banco, especialmente quando há nos autos:

1 - Contrato físico anterior assinado pela autora autorizando transações eletrônicas

2 - Crédito efetivo dos valores na conta da autora

3 - Utilização dos valores sem contestação imediata

4 - Ausência de qualquer indício concreto de fraude

A perícia técnica somente se justifica quando houver elementos mínimos que indiquem possível irregularidade. A simples negativa da parte não impõe automaticamente a realização de prova pericial, sob pena de eternizar processos e onerar desnecessariamente o Judiciário.

Ademais, o
art. 370 do CPC
autoriza o magistrado a indeferir provas inúteis ou protelatórias. No caso, diante da suficiência dos documentos apresentados e da ausência de qualquer indício concreto de fraude, a prova pericial mostrou-se desnecessária, pelo que
rejeito
a prejudicial suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora
MEIRE PEREIRA MAGALHAES
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra
BANCO DO BRASIL S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, consoante extrato de ID no 346035360.

Alegou que foi vítima de fraude bancária, visto que foi contratado em seu nome o empréstimo consignado sob no 106896404, identificado como “renovação” dos contratos nos 950518545 e 971204740), no valor total de R$ 5.859,00, dividido em 84 parcelas de R$ 69,75, sem sua anuência ou conhecimento.

No mais, sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimos perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento/benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID no 346035384), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato, visto que firmado através de terminal de autoatendimento, com a utilização de senha eletrônica e com o crédito a favor da autora, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr.
Ricardo Garcia Maziero

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na hipótese, verifica-se que não há verossimilhança na alegação de fraude, porquanto restou comprovado que: a) a autora assinou contratos físicos (Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços) em 23/02/2010 aderindo aos serviços de internet banking; b) os valores foram creditados em sua conta e efetivamente utilizados; c) não houve contestação imediata dos créditos recebidos; d)
não há qualquer indício
de uso indevido de documentos ou credenciais e e) as contratações seguiram o
padrão operacional
estabelecido nos contratos assinados.

A Súmula 479 do STJ pressupõe a comprovação da fraude, o que não ocorreu:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse contexto, a responsabilidade objetiva não significa responsabilidade automática. É imprescindível a demonstração do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC).

No caso, como não restou comprovada a fraude, não há que se falar em fortuito interno ou falha na prestação do serviço.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026